Tribunal: STF
Processo: SL 1598
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de São Paulo contra decisão monocrática em que a Minª. Rosa Weber, então Presidente desta Corte, julgou prejudicado o pedido de suspensão de liminar em relação às decisões impugnadas nas ações civis públicas nº 1050491-68.2019.8.26.0053 (PIU Arco Pinheiros) e nº 1010569-20.2019.8.26.0053 (PIU Jurubatuba). Transcrevo os trechos pertinentes da decisão agravada, que foi mantida em sede de embargos de declaração:



    6. No que diz o com a ACP 1050491-68.2019.8.26.0053 (PIU Arco Pinheiros), o atual cenário decisório traduz já apreciado os recursos extraordinários com agravo interpostos pelo Município e pela Câmara Municipal (ARE 1428427). 



    Negado seguimento aos recursos pela Ministra Relatora Cármen Lúcia, nos seguintes termos:



    (...)



    Ocorrido o pronunciamento deste Supremo Tribunal Federal em sede extraordinária, inviável o prosseguimento do feito suspensivo, como se infere de sua normatização regimental: “A suspensão de segurança vigorará enquanto pender o recurso, ficando sem efeito, se a decisão concessiva for mantida pelo Supremo Tribunal Federal ou transitar em julgado” (art. 297, § 3º, RI/STF).



    (...)



    7. No tocante à ACP nº 1010569-20.2019.8.26.0053 (PIU Jurubatuba), verifico que a proposição legislativa cuja tramitação se pretendia possibilitar com a presente suspensão foi aprovada e resultou na Lei Municipal nº 17.965/2023, o que também traduz descontinuado o alegado risco de grave lesão nos termos reivindicados pelo requerente, a igualmente implicar o prejuízo da contracautela.



    2. O agravante se insurge apenas quanto ao capítulo da decisão em que reconhecido o prejuízo do pedido de suspensão de liminar quanto à decisão proferida na ação civil pública nº 1050491-68.2019.8.26.0053 (PIU Arco Pinheiros). Sustenta que a suspensão da decisão proferida em tal feito, que inicialmente havia sido deferida, “deveria vigorar até a decisão final pela Turma competente e o trânsito em julgado do referido ARE 1.428.427”. Destaca que ainda se encontram pendentes de julgamento os agravos internos interpostos contra a decisão monocrática que negou provimento ao referido recurso.  



    3. No entanto, em consulta ao andamento processual do ARE 1.428.427 - e conforme noticiou o próprio agravante posteriormente (doc. 58) - verifica-se que a Primeira Turma desta Corte, na sessão virtual de 17 a 24.11.2023, deu provimento aos agravos internos, para “conhecer dos agravos em recursos extraordinários, aos quais se deu provimento a fim de reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente o pedido inicial, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencida a Ministra Cármen Lúcia, Relatora” (grifei).  



    4. Com o julgamento dos agravos internos interpostos no ARE 1.428.427, ficam prejudicadas as alegações apresentadas no presente recurso. Além disso, a decisão que se buscava suspender já foi reformada, na linha da pretensão vindicada pelo Município de São Paulo, ora agravante. Assim, falta-lhe interesse de agir, uma vez que, embora por fundamento diverso, a decisão agravada já reconheceu a perda de objeto do pedido de suspensão de liminar e extinguiu o feito sem exame do mérito.  



    5. Diante do exposto, com base no art. 932, III, do CPC e no art. 21, IX, do RI/STF, julgo prejudicado o agravo interno.  



    Publique-se.  



Brasília, 25 de janeiro 25 de janeiro de 2024.  



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente